Tribunal: TJMT
Processo: 1020242-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020242-17.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de R$ 58.275,00, a título de honorários advocatícios arbitrados judicialmente, com juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA. O embargante alega omissão e contradição quanto à cláusula contratual de rescisão, termos de quitação e ausência de fundamentação sobre o valor arbitrado, pleiteando atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — e se há fundamento para atribuir efeitos modificativos aos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive a ausência de cláusula específica sobre a forma de remuneração em caso de rescisão contratual, legitimando o arbitramento judicial dos honorários advocatícios.

A alegação de quitação foi devidamente apreciada e afastada com base na inidoneidade dos termos apresentados, por serem genéricos e não especificarem os processos ou valores a que se referem, conforme exigido pelo art. 320 do Código Civil.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou fundamentos invocados pela parte não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente motivada e enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios foi fundamentado nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a complexidade das demandas, o trabalho efetivamente prestado e os benefícios gerados à parte contratante, ainda que indiretos.

O intento do embargante é claramente infringente e revela inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível pela via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

A existência de cláusula geral de rescisão ou de termos genéricos de quitação não afasta o direito ao arbitramento proporcional de honorários advocatícios em caso de revogação unilateral do mandato, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais ou argumentos das partes, bastando que fundamente a decisão nos elementos essenciais à solução da lide.

A reiteração de embargos de declaração com fins meramente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o, e 85, § 2o;
CC, art.
320; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.09.2019; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1020242-17.2024.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Banco,
mantendo a sentença que
condenando a instituição financeira ré ao pagamento de
R$ 58.275,00 (cinquenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais),

com a aplicação dos juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, §1o, do CC), contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento,
pelos serviços advocatícios
em diversos processos.

O

BANCO BRADESCO S/A
sustenta
a ocorrência de
contradição no v. acórdão,
uma vez que o contrato estabe
le
cia expressamente a forma como se daria a rescisão e o seu pagamento
.

Ainda, afirma que a
decisão
proferida por este Colegiado foi omissa no tocante a
clá
usula rescisória prevista no contrato entabulado entre os litigantes
, a qual
prevê expressamente que qualquer das partes poderia rescindir de forma imotivada
o contrato
, bastan
d
o
,
para tanto, cumprir com o envio de not
ificação com pelo menos 30 dias, além de prever outras formas de remuneração que não apenas no fim da ação judicial.

Aponta
também a existência de omissão sob o argumento de
que o acórdão desconsiderou os Termos de Quitação assinados entre as partes,
que, segundo
a instituição financeira
, comprovaria a quitação integral pelos serviços prest
ados até a rescisão contratual.

Assevera que
também existe omissão pela ausência de pronunciamento acerca de alguns dispositivos legais, os quais entende que não foram respeitados
, requerendo o esclarecimento sobre o motivo pelo qual o princípio da intervenção mínima do Estado em contratos privados não
foi

observado
no caso em comento.

Além disso, alega
que há omissão sobre quais os critérios foram adotados para que se chegasse ao valor de
R$
58.275,00 (cinquenta e oito mil duzentos e setenta e cinco reais)
.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
, com a atr
ibuição de efeitos infringentes
para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial.
Ainda,
pleiteia a manifestação expressa acerca de todas as questões trazidas para julgamento com fins de prequestionamento.

Devidamente intimada
,
a parte embargada apresentou contrarrazões ao ID
285569374
requerendo a rejeição dos Embargos
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero
inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes
para que sejam
corrigidas supostas omissões
e
contradições
relacionad
o
s à quitação dos honorários
.

De início, registro que os presente
s
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE.
PRELIMINARES REJEITADAS
. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença que julgou procedente Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta pelo escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes. Na inicial, o escritório pleiteia a fixação de honorários com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, referente aos serviços prestados em dez processos judiciais até o momento da destituição. A sentença reconheceu a existência do contrato, a ausência de estipulação sobre remuneração em caso de rescisão antecipada e arbitrou os honorários em R$ 58.275,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade do julgamento antecipado da lide, ante a alegação de cerceamento de defesa; (
ii
) analisar se a rejeição dos embargos de declaração culminou em negativa de prestação jurisdicional; (
iii
) definir se é devida a fixação judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do
contrato pelo mandante, mesmo diante de pagamentos parciais e alegações de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial, sendo prescindível a produção de prova oral, sobretudo quando a controvérsia envolve exclusivamente matéria de direito.

4. Não constatando a Magistrada de origem nenhum dos vícios suscitados pelo Apelante, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos tão somente para a rediscussão da matéria, não restando caracterizada negativa de prestação jurisdicional.

5. O contrato de prestação de serviços advocatícios previa remuneração durante a vigência, mas não disciplinava expressamente os efeitos financeiros da rescisão unilateral, configurando a hipótese de ausência de estipulação para fins do art. 22, § 2o, do EOAB, que autoriza o arbitramento judicial dos honorários.

6. Os termos de quitação apresentados pelo banco não especificam os processos ou valores a que se referem, sendo genéricos e, portanto, inidôneos para comprovar a quitação das verbas postuladas na presente ação, conforme exigência do art. 320 do Código Civil.

7. A revogação unilateral do mandato não exonera o mandante da obrigação de remunerar o advogado pelos serviços prestados até então,
sob pena
de enriquecimento sem causa, sendo vedado imputar ao causídico o risco do resultado do processo.

8. O ajuizamento das ações de cobrança proporcionou efeitos econômicos ao banco, como possibilidade de dedução fiscal, independentemente do êxito final das demandas.

9. O valor arbitrado de R$ 58.275,00 atende aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de complexidade, a natureza das demandas, o tempo despendido e a atuação efetiva do advogado, revelando-se proporcional e razoável.

10. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de admitir o arbitramento proporcional de honorários quando há rescisão contratual imotivada, mesmo em contratos com cláusula de êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo mandante, sem estipulação específica de remuneração para essa hipótese, autoriza o arbitramento judicial
proporcional dos honorários nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.

2. A existência de termos genéricos de quitação, sem individualização dos processos e valores, não obsta a pretensão de arbitramento de honorários quando não atendidos os requisitos do art. 320 do Código Civil.

3. O ajuizamento de ações judiciais por advogado contratado gera efeitos patrimoniais indiretos ao cliente, como deduções fiscais, sendo irrelevante o êxito final das causas para fins de remuneração proporcional.

4. O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria é exclusivamente de direito e a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII;
CC, art.
320; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 125, II; Lei n. 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024; TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024.”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

No caso versado
, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito
do Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero
inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão
consumativa
, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Sem razão o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalha
damente as questões trazidas no
recurso
de apelação interposto
, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O
entendimento
externado no acórdão embargado
, ao contrário do qu
e quer fazer crer o Embargante, consigna expressamente
que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)”
(Id. 247491158).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...)
4
.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“(...)
4
.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA AGRAVANTE.
1
. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024).

Em relação ao contrato de honorários firmado entre as partes, o julgado bem tratou de concluir que
“
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese
”,
bem como que

“
o Apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com a Apelada contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante
”

(grifos no original).

Acerca do termo de quitação, devidamente restou consignado que
“
não obstante constarem a assinatura
do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo
BANCO
Apelante, pois não indicam a
que
processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos
”
(grifos no original).

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a
questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no
REsp
n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por fim, importa ressaltar que o julgado embargado cuidou de detalhar cada processo e a atuação do escritório de advocacia em cada um deles para arbitrar os honorários
em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC
.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto

o
Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025